Tribunal: TJDFT
Processo: 0752283-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo interno em agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Honorários sucumbenciais. Penhora de 30% do soldo fixada em acórdão transitado em julgado. Rediscussão. Preclusão e coisa julgada. Agravo interno não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo interno contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento interposto no cumprimento de sentença, em que foi rejeitada a exceção de pré-executividade fundada na impenhorabilidade de verbas salariais/soldo para pagamento de honorários sucumbenciais, determinada em acórdão transitado em julgado.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que determinou a penhora de percentual da remuneração, estabilizada pelo trânsito em julgado no agravo de instrumento anterior, pode ser rediscutida no curso do cumprimento de sentença, à luz da alegada impenhorabilidade do art. 833, IV e § 2o, do CPC; (ii) aferir se a superveniência de entendimento jurisprudencial (Tema 1.153/STJ), a afetação do Tema 1.230/STJ e o precedente da Corte Especial (EREsp 1.874.222/DF) afastam a preclusão/coisa julgada para reexaminar a penhora de verba salarial.
III. Razões de decidir
3. A penhora de percentual do soldo fixada em acórdão transitado em julgado não admite rediscussão em prestígio à segurança jurídica e à autoridade da coisa julgada.
4. A afetação de tema repetitivo, com suspensão restrita a recursos especiais e agravos em recurso especial, não apresenta aptidão para reabilitar a controvérsia já decidida.
IV. Dispositivo
5. Agravo interno não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, III, 507, 833, IV e § 2o, 1.015, parágrafo único, 505, 508 e 836.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI no 07306695720228070000, Rel. JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, j. 18.05.2023; TJDFT, AI no 0734354-67.2025.8.07.0000, Rel. JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 4a Turma Cível, j. 06.11.2025.